Tribunal: TJDFT
Processo: 0744635-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0744635-50.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO APELADO: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO contra sentença proferida em ação anulatória de contrato de confissão de dívida com promessa de pagamento, cumulada com pedidos de danos morais e repetição de indébito, ajuizada em face de CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA Na inicial (ID 69275694), a autora alegou ter vendido um imóvel para terceiros e, no processo de liberação do financiamento junto à Caixa Econômica Federal, foi exigida a apresentação de certidões de nada consta. Descobriu que o imóvel estava embaraçado em razão de débitos condominiais (processos no 0704498-13.2020.8.07.0007 e 0702636-70.2021.8.07.0007), referentes ao período de 03/2017 a 02/2023. A apelante argumentou que a dívida condominial era de responsabilidade da construtora Gold Amorgos, porquanto se originou antes da entrega das chaves, e que ela nunca manifestou interesse em quitar a dívida de terceiro. Afirmou ter recebido o imóvel adjudicado em processo anterior (no 0716404-05.2017.8.07.0007) com uma compensação à desvalorização do imóvel embaraçado. Sustentou que o contrato de confissão de dívida firmado em 11/09/2023 foi assinado sob coação e estado de necessidade para obter a Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CPND), necessária para viabilizar a venda do imóvel. A autora requereu a nulidade do termo de confissão de dívida, condenação do réu à restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente, além de indenização por danos morais. Alternativamente, pediu a restituição simples ou a revisão do contrato para que a cobrança se limitasse ao período de 25/05/2023 a 18/09/2023. O pedido de tutela de urgência foi indeferido conforme decisão de ID 69275716 , por não estar demonstrada a situação de perigo, uma vez que a autora reconheceu ter firmado o acordo voluntariamente e por se tratar de questão meramente econômica, passível de ressarcimento em caso de procedência do pedido ao final. A sentença (ID 69275829) julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. A autora opôs embargos de declaração (ID 69275831), os quais foram rejeitados pela decisão de ID69275836, mantendo íntegra a sentença recorrida. Irresignada, a autora interpôs o presente recurso de apelação (ID 69275838), alegando, em síntese, que: (i) há prescrição dos débitos anteriores a junho de 2018; (ii) não houve novação da obrigação; (iii) ocorreu triplicidade de cobrança; (iv) sua responsabilidade pelos débitos iniciou-se apenas em 13/06/2023, data da sua imissão na posse; (v) houve coação e estado de necessidade na assinatura do termo; (vi) o condomínio cobrou valores prescritos e já judicializados, configurando enriquecimento sem causa; e (vii) sofreu danos morais pela conduta abusiva do apelado. Requereu o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, anulando o termo de confissão de dívida ou, subsidiariamente, revisando-o para excluir valores prescritos e débitos anteriores à sua imissão na posse, além de reconhecer os danos morais sofridos. Sem preparo, por ser a recorrente beneficiaria da justiça gratuita. O apelado apresentou contrarrazões (ID 69275849), pugnando pelo não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, ou, no mérito, pelo seu desprovimento. Os autos foram inclusos na pauta de julgamento da 11a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV - (período de 09/04 até 22/04, conforme certidão de ID 69987846. A parte apelante apresentou petição de ID 70477793 requerendo a retirada do feito da pauta virtual, porquanto interesse em realizar sustentação oral. O processo foi retirado da pauta, consoante certidão de ID 70493033. Foi apresentada nova petição (ID 71281958) pela recorrente, a qual pediu juntada de novas provas aos autos, especificamente decisão judicial recente de 09/04/2025 relacionada ao processo no 0704498-13.2020.8.07.0007 da 4a Vara Cível de Taguatinga. A apelante argumenta que essa decisão comprova que o Condomínio Reserva Taguatinga está cobrando os mesmos débitos condominiais referentes ao Apartamento 1502, Bloco A, em dois processos distintos: no cumprimento de sentença contra a construtora Gold Amorgos e no termo de confissão de dívida que ela assinou. Sustenta que o condomínio, ao ajuizar ação contra a construtora em 2020 e prosseguir com essa execução (inclusive atualizando a planilha e promovendo SISBAJUD recentemente), exerceu seu direito de preferência quanto ao recebimento do crédito, tornando inválida a cobrança dos mesmos valores dela. Em síntese, a petição busca demonstrar a ocorrência de duplicidade de cobrança, o que invalidaria o termo de confissão de dívida objeto da ação anulatória. É o relatório. O documento apresentado pela apelante não tem o condão de alterar a conclusão anteriormente adotada, uma vez que a natureza propter rem da obrigação condominial implica que as taxas condominiais são obrigações que acompanham o imóvel independentemente de quem seja o proprietário. No processo de adjudicação no 0716404-05.2017.8.07.0007, esse caráter da obrigação foi expressamente reconhecido, tendo a apelante recebido um desconto significativo no valor do imóvel (de R$ 223.716,03 para R$ 198.135,21) justamente para compensar essa responsabilidade. Verifica-se, ainda, a independência das ações de cobrança. O prosseguimento da execução contra a construtora Gold Amorgos não invalida a obrigação voluntariamente assumida pela apelante ao firmar o termo de confissão de dívida. São situações jurídicas distintas, com fundamentos próprios. A continuidade do processo contra a construtora não configura bis in idem ou dupla cobrança no sentido vedado pelo direito, pois eventual pagamento por qualquer das partes extinguirá a obrigação em relação à outra, evitando o alegado enriquecimento sem causa. Desse modo, nada a prover quanto ao pedido formulado. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de maio de 2025 08:47:48. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador